Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739619-81.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PINOW APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Juliano Pinow contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante informa que o processo foi extinto por cancelamento da distribuição, pois as custas processuais não foram recolhidas. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu este requerimento (id 74577546). Sobreveio sentença de extinção do processo em 30.1.2025, com o fundamento de que as custas processuais não foram recolhidas (id 74577548). O apelante interpôs o Agravo de Instrumento no 0702523-98.2025.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu o requerimento da gratuidade da justiça em 29.1.2025 (id 74577551). Esta Relatoria atribuiu efeito suspensivo ao recurso 14.2.2025 (id 74577556). O apelante requereu o cancelamento da distribuição da ação (id 74577557). O Juízo de Primeiro Grau proferiu nova sentença em 9.5.2025, ocasião em que indeferiu a petição inicial (id 74577558). Proferi nova decisão nos autos do Agravo de Instrumento no 0702523-98.2025.8.07.0000, ocasião em que não conheci o recurso com o fundamento de perda do objeto em decorrência da prolação da sentença (id 74577610). O apelante não tinha o benefício da gratuidade da justiça deferido nos autos no momento de interposição da apelação. O seu recurso não está acompanhado da demonstração do preparo e a concessão do benefício da gratuidade da justiça não tem efeitos retroativos. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante para: 1) recolher o preparo em dobro, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção; 2) comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; 3) manifestar-se sobre a incompetência territorial e escolha abusiva de foro com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois o apelante tem domicílio em Ipiranga/PR e a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros atua em todo o território nacional, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator